Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Soltec Engenharia Ltda. pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reconhecimento de interrupção da prescrição intercorrente, fundamentado em penhora de salário, por considerar que tal constrição é inócua perante o elevado valor do crédito exequendo, não tendo sido hábil sequer para solver os encargos acessórios incidentes sobre o montante principal devido. Segundo decidiu o MM. Juiz, não se afigura lícita a perpetuação da execução, quando restar evidente que o crédito não será solvido pelo diminuto valor da constrição patrimonial, ainda que renovada mês a mês. No mesmo decisum, deferiu-se a restituição de prazo decorrente do falecimento da patrona da parte, no total de duzentos e sete (207) dias, que transcorreram até a regularização da representação processual. Nas razões de agravo, a recorrente sustenta que a constrição patrimonial, uma vez realizada, enseja a interrupção da prescrição intercorrente. Alega violação ao Tema 568 do colendo STJ. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida e garantir o regular prosseguimento da execução. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da interrupção do prazo prescritivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável encontra-se configurado, pois, como é possível aferir da decisão de ID no 241303626, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, o MM. Juiz processante consignou que a prescrição intercorrente será implementada em 30/9/25, existindo risco, portanto, de que, não sendo julgado o recurso até o referido prazo, o processo venha ser extinto, em prejuízo da parte agravante. Além disso, e, em princípio, para que se considere irrisória a penhora de numerário, o valor encontrado deve ser objeto de desbloqueio, porque é inexpressivo e insuficiente para o custeio, sequer, das despesas inerentes ao processo. Como se depreende do documento de ID no 239176868, as constrições sobre o salário do executado, que vem sendo efetivadas mês a mês, no presente ano, realizam-se no valor mensal de R$ 505,87 (quinhentos e cinco reais e oitenta e sete centavos). Em princípio, tal montante, ainda que insuficiente para quitar, além dos encargos acessórios, o valor principal, não pode ser considerado inexpressivo. Tanto é assim que as penhoras foram mantidas ao longo do tempo e geraram saldo de aproximados R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na conta mantida em juízo, como denota a petição de ID no 241218202, p. 2. Ressalte-se que, como é possível antever de reiterada jurisprudência desta egrégia Corte, considera-se não realizado o ato constritivo quando o valor encontrado é tão inexpressivo que sequer o bloqueio de numerário é levado a seu termo. Veja-se, a respeito, o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ERRO MATERIAL. ACOLHIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. (...) 6. Nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. 7. A constrição de valor irrisório ou insignificante frente ao total executado não constitui marco interruptivo da fluência do prazo de prescrição intercorrente, especialmente quando o bloqueio de numerário, in casu, equivalente à cerca de 0,01% do valor atualizado do débito, sequer foi convertido em penhora. 8. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT, APC 0001538-41.2014.8.07.0006, Rel. Des. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024). Portanto, aparentemente, a decisão agravada, ao pronunciar a inexistência de marco interruptivo da prescrição intercorrente, contrariou o Tema 568, do colendo STJ, de acordo com o qual, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente (...)”. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo para suspender o processo até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator